Tribunal: TCU
Processo: 032.821/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12468/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.821/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Alencar de Oliveira (XXX.122.562-XX); Bruno Leonardo Almeida Viana (XXX.974.723-XX); Denisson Guedes Pontes (XXX.447.357-XX); Fatima Rodrigues de Lima (XXX.211.582-XX); Francisca da Solidade Rodrigues de Oliveira (XXX.726.063-XX); Jorge Fernando Fecury da Gama (XXX.484.481-XX); Maria Ogete Fontinele Veras (XXX.511.553-XX); Mariana Barbosa de Oliveira (XXX.294.144-XX); Regina Lucia de Carvalho (XXX.455.033-XX); Sonia Regina Paula Lima (XXX.219.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.